Tribunal: CARF
Processo: 10580.902394/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902394/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.937 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SUZANO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1989 a 30/09/1994
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
HABILITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
Para se efetivar a compensação declarada com base em direito a crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, a legislação tributária
exige a sua prévia habilitação em procedimento administrativo próprio, sendo
que, uma vez indeferida tal habilitação, tem-se por prejudicada a análise da
referida compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra não homologação das Declarações de
Compensação
no
36238.77819.250615.1.3.57-0503
(fls.
787/804),
no
37008.65004.240715.1.3.57-1039 (fls. 805/810), no 14036.34788.301015.1.3.57-0002 (fls.
811/814) e no 42720.32971.090316.1.7.57-0806 (fls. 815/830), com crédito inicial de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902394/2017-69
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902394/2017-69

15.445.718,33, decorrente da ação judicial no 95.0006420 (atual 0006420-11.1995.5.03.6100),
cujo objeto consistia na restituição de pagamentos indevidos a título de PIS recolhidos nos
moldes dos Decretos-Leis no 244, de 1988, e no 2.449, de 1988, e no direito à compensação
desses créditos com débitos de quaisquer tributos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador emitiu o Despacho
Decisório eletrônico de fl. 839, reconhecendo em parte o direito creditório, no montante de R$
12.510.216,32 e homologando em parte as compensações efetuadas com o seguinte fundamento:

Cientificada do despacho decisório em 16/06/2017 (fl. 22), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 275/284) em 18/07/2017 (fl. 12), na qual alega
ser detentora de crédito no montante de R$ 15.445.718,33, correspondente a 47,85% do direito
de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado conforme Pedido de
Habilitação de Crédito objeto do processo administrativo no 10580.724953/2013-60. Também
entende ter havido equívoco da auditora-fiscal ao partir de um montante de crédito originário de
R$ 3.138.932,71, quando o valor do crédito original seria de R$ 8.099.222,97;  não obstante o trânsito
Processo n° 000.420-11.1995.4.03.6100 tenha ocorrido em 17/12/2008, a decisão que
homologou a desistência da execução do título judicial foi formalmente proferida apenas em
25/10/2013, como atestado às fls. 466/467 do pedido de habilitação – Processo Administrativo n°
10580. 724953/2013-60. Assim, a partir dessa data tinha o prazo de cinco anos para transmitir as
declarações de compensação para utilização do crédito em discussão. Logo, as declarações e
compensação transmitidas atenderam o prazo legal de cinco anos, conforme previsto na Lei no
9.430, de 1996, e na Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Em 19/02/2018, o presente processo administrativo foi encaminhado em
diligência, para que a auditora-fiscal restaurasse o arquivo 201050165603.pdf, apresentasse os
demonstrativos do cálculo do reconhecimento do direito creditório no montante de R$
3.318.932,71, expresso em valores de 01/01/1996 e identificasse os referidos PER/Dcomps para
os quais entendeu estar extinto o direito de aproveitamento do crédito.
Na diligência efetuada, a auditora-fiscal juntou os cálculos das fls. 846/948 e o
Relatório Fiscal de fls. 949/965, no qual assim fundamentou o reconhecimento parcial do crédito
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902394/2017-69

pleiteado e a homologação em parte das compensações efetuadas ao informar que o crédito total
apurado, decorrente da ação judicial n° 95.0006420, atual 0006420-11.1995.5.03.6100, em favor
da Suzano Papel e Celulose S/A, foi no valor R$ 3.138.932,71, atualizados até 1°/01/1996, o
qual atualizado pela Taxa Selic, perfez o montante reconhecido de R$ 12.510.216,32 (doze
milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos),
Por sua vez, alega a contribuinte ser detentora de crédito no montante de R$
15.445.718,33, correspondente a 47,85% do direito de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado conforme Pedido de Habilitação de Crédito objeto do processo
administrativo no 10580.724953/2013-60. Também entende ter havido equívoco da auditora-
fiscal ao partir de um montante de crédito originário de R$ 3.138.932,71, quando o valor do
crédito original seria de R$ 8.099.222,97. Pugna, portanto, pela homologação total de suas
compensações, no limite do crédito habilitado.
Todavia, a homologação parcial do crédito se deu em razão dos DARFs apresentados
para comprovação do pagamento indevido estarem ILEGÍVEIS. Os documentos de arrecadação
apresentados compreendem o período entre 1989 a 1991.
Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, bem como, preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Ante a ausência de preliminar prejudicial de mérito, passo a analisá-lo.
Á época do pedido de habilitação do crédito reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado a operacionalizar e a impor as regras para a compensação
administrativa de créditos e débitos de natureza tributária conforme autorização dada pelo § 14
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, estava vigente a Instrução Normativa da SRF de no
1.300/2012, que assim disciplinava:

Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada
em julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB
somente depois de prévia habilitação do crédito pela DRF ou pela
Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1661, de 29 de setembro de 2016)
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do
sujeito passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902394/2017-69

I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de
Decisão Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII a esta
Instrução Normativa, devidamente preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial, pelo Poder Judiciário, e a assunção de todas as custas e
honorários advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da
declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na
Justiça Federal e certidão judicial que a ateste, na hipótese de ação de
repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em que o crédito
esteja amparado em título judicial passível de execução;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica
acompanhada, conforme o caso, da última alteração contratual em que
houve mudança da administração ou da ata da assembleia que elegeu a
diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação
ou fusão, se for o caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do
documento de identidade do representante, na hipótese de pedido de
habilitação do crédito formulado por representante legal do sujeito
passivo; e
VII - procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia
do documento de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de
habilitação formulado por mandatário do sujeito passivo.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos
documentos a que se referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será
intimado a regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data de ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do
pedido ou da regularização de pendências de que trata o § 2o, será
proferido despacho decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da
DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf, mediante a confirmação de que:
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, mediante a confirmação de que: (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de
2016)
I - o sujeito passivo figura no polo ativo da ação;
II - a ação refere-se a tributo administrado pela RFB;
III - a decisão judicial transitou em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, houve a homologação pelo Poder Judiciário da desistência da
execução do título judicial e a assunção de todas as custas e honorários
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902394/2017-69

advocatícios referentes ao processo de execução, ou a apresentação de
declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na
Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas hipóteses,
em que:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo
nele previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o É facultado ao sujeito passivo apresentar recurso hierárquico
contra a decisão que indeferiu seu pedido de habilitação, no prazo de 10
(dez) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, nos termos
dos arts. 56 a 65 da Lei no 9.784, de 1999.
§ 6o-A O recurso de que trata o § 6o será apreciado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1706, de 13 de abril de 2017)
§ 6o-B Na hipótese de não reconsideração da decisão, o Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil encaminhará o recurso ao titular da
unidade. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1706, de 13
de abril de 2017)
§ 7o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou alteração do prazo prescricional
quinquenal do título judicial referido no inciso IV do § 4o.
§ 7o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1557, de 31 de março de 2015)
Art. 82-A. A Declaração de Compensação de que trata o art. 82 poderá
ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito
em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução
do título judicial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1557, de 31 de março de 2015)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput fica suspenso no período
compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito
decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento, observado o
disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932.

Sendo assim, é importante registrar, no que pese a habilitação tempestiva do
crédito reconhecido por decisão judicial, o deferimento do pedido de habilitação não implica
a homologação do crédito reconhecido na sentença judicial.
Em outros termos, a habilitação do crédito, meramente, indica a sua
admissibilidade como apto para sua utilizado em compensação com débitos tributários,
através de transmissão de DCOMP por via eletrônica.
Portanto, a compensação transmitida só seria resolvida (homologada, não
homologada, homologada parcialmente) após análise do instituto da compensação, ou seja,
uma análise da situação do crédito e dos débitos, se estão aptos a serem compensados entre si,
para isso a autoridade deveria expedir um despacho decisório onde explicitaria a condição dos
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.937 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902394/2017-69

débitos e dos créditos e homologaria ou não a compensação, inclusive sendo este
despacho sujeito ao contraditório, no contencioso fiscal.
Assim, não assiste razão a recorrente, pois, do texto legal se extrai que o
crédito habilitado não constitui em direito adquirido para homologação da compensação
pretendida.
Nesse sentido, uma vez tratar-se o pedido de habilitação do crédito um requisito
obrigatório à análise da compensação declarada, vindo ele a ser indeferido, ter-se-á por
prejudicada a homologação pretendida, pois, somente após o cumprimento integral dessa
obrigação acessória, a Fiscalização estará autorizada a proceder à apuração da liquidez e certeza
de eventual crédito, a par dos documentos e informações prestados pelo interessado. Portanto,
nada há a reformar nas decisões precedentes no que tange à não homologação das compensações
declaradas pelo Recorrente.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1310
DF CARF MF
Original